Tribunal: TJMT
Processo: 1015008-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015008-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), VERONICA MACIEL DO NASCIMENTO - CPF: 065.919.721-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA - CPF: 071.988.421-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS - CPF: 106.972.119-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARICELIO OARANHOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 067.881.411-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DA MEDIDAS CAUTELARES
- PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
OU MEDIDAS ALTERNATIVAS - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS [
1.914KG DE MACONHA; 103G DE COCAÍNA; 92G DE PASTA BASE DE COCAÍNA
] - CONSIDERÁVEL VALOR COMERCIAL - POTENCIALIDADE LESIVA DA COCAÍNA - BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME - ARMAS E MUNIÇÕES - PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA - ATO JUDICIAL - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA -

MEDIDAS ALTERNATIVAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA [TABLETES INTEIROS DE MACONHA E PORÇÕES DE COCAÍNA E PASTA-BASE DE COCAÍNA ARMAZENADAS EM RESIDÊNCIA] - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO - INAPLICABILIDADE DE OUTRAS CAUTELARES - JULGADOS DO STF E STJ -
ORDEM DENEGADA
.

A
movimentação financeira das drogas apreendidas, após fragmentação para venda, podem ser significativas, sopesados os valores de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose de 1g (uma grama) de cocaína [103 porções individuais x R$80,00 = R$8.240,00], R$15,00 (quinze reais) a porção de 2g de maconha [957 porções individuais x R$15,00 = R$14.355,00] e R$15,00 (quinze reais) a porção de 1g de pasta-base de cocaína [92 porções individuais x R$15,00 = R$1.380,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício no 011/2024/GAB-4aCrimCáceres (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
), podendo alcançar até R$23.975,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco reais).

A variedade e quantidades de drogas apreendidas [
1.914kg de maconha; 103g de cocaína; 92g de pasta base de cocaína
], a potencialidade lesiva da cocaína, somadas à localização de apetrechos utilizados para preparo de substâncias entorpecentes [balanças de precisão e plástico filme], armas e munições, em contexto de rivalidade entre facções criminosas,

justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada à paciente (STJ, AgRg no HC 725170/SP; AgRg no HC no 817.510/MG).

Os predicados pessoais [primariedade e idade] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS; TJMT,
Enunciado Criminal 43), sobretudo quando
“presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema”
(STJ, AgRg no HC no 829.799/SP).

A forma de acondicionamento da droga [tabletes inteiros de maconha e porções de cocaína e pasta-base de cocaína armazenadas em residência] e os indicativos de que a paciente e os corréus
estariam na cidade com a finalidade de fortalecer o tráfico para a facção criminosa
“Comando Vermelho”
naquela região
denotam
“dedicação ao delito da espécie”
(STJ, HC no 282.433/SP).

A gravidade da conduta atribuída à paciente, os indicativos de envolvimento em facção criminosa [
“Comando Vermelho”
] e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes do grupo criminoso recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/RN),
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015008-80.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA

PACIENTE(S): VERONICA MACIEL DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
VERONICA MACIEL DO NASCIMENTO
contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (NU 1001654-61.2024.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal arma de fogo de uso restrito com identificação adulterada - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) medidas cautelares alternativas seriam suficientes por ser a paciente primária e ter 20 (vinte) anos de idade.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 217344658), com documentos (ID 217344656).

O pedido liminar foi indeferido (ID 217571662).

O Juízo singular prestou informações (ID 218047689).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação,
“mantendo-se a paciente cautelarmente presa”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – ID 219852179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.5.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam
02 (dois) Tabletes de Maconha
,
pesando aproximadamente 2kg, 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 103g, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 92g, Pistola Taurus Cal. 9mm, Revólver Taurus Cal. 38, 09 (nove) munições Cal. 38, 34 (trinta e quatro) munições Cal. 9mm, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) capa de colete balístico. [...]

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram os seguintes fatos delituosos:
Gean Daniel Sehn dos Santos,

Maricelio Paranhos da Silva Oliveira
,
Stefany Cristine de Souza Silva
e
Veronica Maciel do Nascimento
, aribuindo-lhe a prática do crime capitulado nos artigos 33 e 35 da lei no 11.343/2006 (Tráfico de drogas e Associação), art. 16 - § 1° - IV da Lei no 10.826/2003 (Porte ilegal arma de fogo de uso restrito com identificação adulterada).

6. Ademais, analisando a vida pregressa dos custodiados, verificam-se diversas passagens anteriores, o que revela a
prática reiterada de crimes
, evidenciando que os flagrados têm suas condutas voltadas para a prática delitiva e demonstrado que a soltura prematura dos acusados representariam risco iminente a garantia da ordem pública e social. Constam na folha de antecedentes criminais de
Gean Daniel
: Processo no 1003094-30.2023.8.11.0040 (Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas); Processo no: 1001994-40.2023.8.11.0040 (Tráfico de Drogas); Processo no 1000058-48.2021.8.11.0040 (Associação para o Tráfico); Processo no 1000911-78.2021.8.11.0033 (Posse de Drogas); Processo no 1000911-78.2021.8.11.0033 (Posse de Drogas). Com relação ao custodiado
Maricelio
, também possui ficha criminal, registrando os processos no 1019203-50.2022.8.11.0042 (Tráfico de Drogas); Processo no 1045758-33.2022.8.11.0001 (Posse de Drogas). Por fim, a indiciada
Stefany
possui antecedentes criminais nos autos no 1001451-58.2023.8.11.0033 (Tráfico de Drogas).

7. Em síntese, verifica-se que diante das

diversas denúncias relatando que dois suspeitos estariam efetuando disparos de arma de fogo nas residências de membros do PCC,
a equipe policial saiu em diligencia e
flagrou os acusados Gean e Maricelio em uma motocicleta realizando manobras perigosas para fugir da polícia.
No momento da abordagem,
o suspeito Maricelio, ao pular da motocicleta, deixou cair um revólver cal. 38 com 6 munições intactas e numeração raspada, havendo indícios de que esta arma foi usada no homicídio ocorrido no bairro Pronave.
Ato continuo,

os acusados adentraram em uma residência onde se encontravam as acusadas
Stefany e Veronica. No local, foram localizados 2kg de maconha, uma grande quantidade de cocaína e pasta base, uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, diversas munições intactas, uma balança de precisão e tubos de spray utilizados para fazer pichações em nome da facção criminosa Comando Vermelho.

8. Desse modo, é possível extrair do depoimento do PM Roney Gonçalves Ferreira (Id. 155900269) e do PM Anderson Souza Schwartz (Id. 155900270), que durante a abordagem
os acusados informaram que teriam vindo de outras cidades por ordem da facção Comando Vermelho para fortalecer o tráfico de drogas nesta cidade, bem como auxiliar nas execuções de integrantes da facção rival PCC
. Vejamos: [...]

9. Há ainda que se ressaltar, que o
fumus comissi delicti
está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como os demais elementos informativos constantes nos autos. [...]

11. Deste modo, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta dos agentes, apontados como integrantes da organização criminosa. Assim, são as circunstâncias concretas do crime, em tese, praticado com envolvimento de organização criminosa altamente estruturada nesta Comarca, o que caracteriza a sua gravidade e evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para cautelar a ordem pública, visando cessar as práticas delitivas. [...]

19. Observa-se, ainda, que nenhum dos custodiados possui residência fixa nesta Comarca ou demonstrou qualquer justificativa para sua permanência na cidade que não a prática das atividades ilícitas que resultaram em sua prisão.

20. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, sendo a decretação da prisão preventiva dos indiciados a medida cabível.

21. Por outro lado, não havendo prova nos autos de que as indiciadas possuem filhos menores de até 12 (doze) anos, sob sua responsabilidade, e/ou pessoa com deficiência nessas condições, deixo de converter a medida por prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.769/18, sem prejuízo de posterior nova análise, caso comprovada as situações que lhe deem ensejo.

22. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação da Autoridade Policial e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, decreto a prisão preventiva, do(s) indiciado(s)
GEAN DANIEL SEHN DOS SANTOS, MARICELIO PARANHOS DA SILVA OLIVEIRA, STEFANY CRISTINE DE SOUZA SILVA e VERONICA MACIEL DO NASCIMENTO [...]
.”
(
Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - PJe NU 1001654-61.2024.8.11.0008)

Em 24.6.2024, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Bugres ofereceu denúncia em face da paciente [
VERONICA MACIEL DO NASCIMENTO]
, bem como de Stefany Cristine de Souza Silva,
Gean Daniel Sehn dos Santos e Maricelio Paranhos Da Silva Oliveira
tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal arma de fogo de uso restrito com identificação adulterada (PJE NU 1001958-60.2024.811.0008).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente e coinvestigados [
Gean Daniel Sehn dos Santos, Maricelio Paranhos da Silva Oliveira e Stefany Cristine de Souza Silva] e
tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal arma de fogo de uso restrito com identificação adulterada, extraídos das apreensões de
2 (dois) tabletes de maconha,
com peso de
1.914kg (um quilo, novecentos e catorze gramas), 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 103g (cento e três gramas), 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, com peso de 92g (noventa e dois gramas), 2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme, 1 (uma) pistola Taurus, calibre 9mm, 1 (um) revólver Taurus, calibre 38, 9 (nove) munições calibre 38, 34 (trinta e quatro) munições calibre 9mm, 1 (uma) capa de colete balístico, 2 (duas) latas de spray de cor vermelha e 1 (uma) lata de spray de cor preta, pelos policiais militares [Roney Gonçalves Ferreira e Anderson Souza Schwartz], após receberem informações de que 2 (duas) pessoas estariam efetuando disparos de arma de fogo em frente as residências de
“suspeitos de serem integrantes da facção criminosa PCC”
, identificarem os responsáveis e persegui-los até a casa [que seria alugada pela facção
“Comando Vermelho”
], na qual estavam a paciente e a coinvestigada

Stefany Cristine de Souza Silva (PJe NU 1001654-61.2024.8.11.0008).

Registre-se que

a movimentação financeira das drogas apreendidas, após fragmentação para venda, podem ser significativas, sopesados os valores de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose de 1g (uma grama) de cocaína [103 porções individuais x R$80,00 = R$8.240,00], R$15,00 (quinze reais) a porção de 2g de maconha [957 porções individuais x R$15,00 = R$14.355,00] e R$15,00 (quinze reais) a porção de 1g de pasta-base de cocaína [92 porções individuais x R$15,00 = R$1.380,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício no 011/2024/GAB-4aCrimCáceres (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
), podendo alcançar até R$23.975,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco reais) .

A variedade e quantidades de drogas apreendidas [
1.914kg de maconha; 103g de cocaína; 92g de pasta base de cocaína
], de considerável valor comercial, a potencialidade lesiva da cocaína, somadas à localização de apetrechos utilizados para preparo de substâncias entorpecentes [balanças de precisão e plástico filme], armas e munições, em contexto de rivalidade entre facções criminosas,

justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada à paciente (STJ, AgRg no HC 725170/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 11.4.2022; AgRg no HC no 817.510/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.8.2023).

Nesse quadro, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Em sua vez, os predicados pessoais [primariedade e idade] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT,
Enunciado Criminal 43), sobretudo quando
“presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema”
(STJ, AgRg no HC no 829.799/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.8.2023).

No tocante às medidas cautelares alternativas, a forma de acondicionamento da droga [tabletes inteiros de maconha e porções de cocaína e pasta-base de cocaína armazenadas em residência]
[1]
e as declarações dos policiais militares
[Roney Gonçalves Ferreira e Anderson Souza Schwartz]
de que a paciente e os corréus [
Gean Daniel Sehn dos Santos, Maricelio Paranhos da Silva Oliveira e Stefany Cristine de Souza Silva] estariam na cidade de Barra do Bugres/MT com a finalidade de fortalecer o tráfico para a facção criminosa
“Comando Vermelho”
naquela região

(PJe NU 1001654-61.2024.8.11.0008)
, denotam
“dedicação ao delito da espécie”

(STJ, HC no 282.433/SP -

Relator: Min. Moura Ribeiro - 17.2.2014)

A gravidade da conduta atribuída à paciente, os indicativos de envolvimento em facção criminosa [
“Comando Vermelho”
] e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes do grupo criminoso recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020),
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca -26/10/2020).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante da gravidade do crime e necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes do grupo criminoso.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte,
armazenamento
, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024